Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 44020952, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a NILZA PINTO DE SENA, PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR e RAIMUNDO DE SOUSA REGO. O SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados (ID: 44483115 e 44763262). O Distrito Federal, no ID: 45968800, apresentou impugnação, na qual alegou o excesso de R$ 19.822,76. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a discordância do Distrito Federal sobre os cálculos judiciais. Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador